Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709324-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTES: FABIANA MENDES VAZ GOMES e HELDER AMORIM DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de VITORIA FERREIRA DA SILVA, contra ato do d. Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, no qual alegam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de mandado de prisão expedido em virtude da regressão da paciente do regime aberto para o semiaberto. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 33882276). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator